Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713019-40.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MIKAELA PEREIRA MONTEIRO, BRENO CUSTODIO DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO EM REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO DO ENTE FEDERATIVO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos morais vindicados em desfavor do Distrito Federal, em virtude de suposta falha na prestação de serviços de saúde, a qual teria redundado no falecimento de nascituro, filha dos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os elementos relativos à responsabilidade civil do estado; (ii) e, caso afirmativo, fixar o valor devido a título de reparação de danos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF – reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC –, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta de serviço”, impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública. 3.1. Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, em que pese a existência de posições dissonantes no âmbito do TJDFT acerca da natureza da responsabilização, se de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa) ou objetivo (do risco), é sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos. 3.2. A par dessas nuances, independentemente de qual seja a teoria da responsabilidade do Estado adotada para a hipótese, seja ela de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa/dolo) ou objetivo (do risco), faz-se sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos. 4. No caso dos autos, as provas não são suficientemente conclusivas para afirmar que houve descumprimento dos protocolos adequados à situação fática. Além disso, não foi comprovada a existência de conduta negligente por parte dos funcionários ou do próprio sistema de saúde que tenha impactado de forma significativa no óbito do nascituro. 4.1. Assim, diante da ausência de demonstração entre quaisquer condutas omissivas dos agentes de saúde pública e o resultado danoso, a manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos morais é a medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sob o argumento de que a turma julgadora, fazendo incidir a responsabilidade subjetiva no caso concreto, concluiu pela inexistência de demonstração de nexo de causalidade, mesmo restando suficientemente demonstrado nos autos que o dano suportado decorreu da falta de prestação de serviço adequado no atendimento público de saúde do Distrito Federal - negligência durante o pré-natal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir no que tange à apontada violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) importante destacar que foi produzido laudo pericial durante a fase de conhecimento do presente processo (ID 70399168), o qual fixou suas conclusões no sentido da inexistência de conduta negligente por parte dos funcionários do sistema público de saúde, bem como que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre o falecimento do nascituro e qualquer imperícia, imprudência ou negligência. (...) as provas contidas nos autos não são suficientemente conclusivas para afirmar que houve descumprimento dos protocolos adequados à situação fática. Além disso, não foi comprovada a existência de conduta negligente por parte dos funcionários ou do próprio sistema de saúde que tenha impactado de forma significativa no óbito do nascituro. (...) Nesse sentido, possível afirmar que o atendimento prestado pelos servidores responsáveis cumpriu os protocolos exigidos para tanto, de modo que não restou efetivamente demonstrado o nexo de causalidade entre eventuais erros de atuação e o resultado danoso. (...) Por toda a argumentação exposta, norteado principalmente pela conclusão exarada pelo perito oficial em seu laudo avaliativo, bem como pelos demais elementos elencados na instrução do presente feito, no sentido de inexistência de nexo de causalidade entre qualquer conduta negligente ou desidiosa dos profissionais de saúde do Distrito Federal e o resultado danoso, não merece retoque a sentença a quo, a qual julgou improcedente os pedidos autorais” (ID 72612597). Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada da Suprema Corte “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025) (g. n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/029